Tribunal: TJPA
Processo: 0010061-49.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010061-49.2016.8.14.0015

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S.A, MUNICIPIO DE CASTANHAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSOS DE A
PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DEFINITIVO QUE ORIGINOU A MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE DESTACAMENTO DA ÁREA DO ESTADO PARA O MUNICÍPIO. TERRA LOCALIZADA EM ZONA RURAL. VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITO PARA O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A legitimidade ativa decorre do
interesse
público
inerente à causa, que versa sobre a
nulidade
de ato potencialmente lesivo à segurança jurídica do serviço
público
de
registro
de imóveis. Nesse compasso, o interesse de agir tem como escopo o ajuizamento da presente ação civil pública visando impugnar
registro público supostamente eivado de vício, que a meu ver, possui notório interesse da coletividade.

2.

No que se refere à alegação de necessidade de participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário, no caso em análise o órgão ministerial não fundamentou o cancelamento/nulidade da matrícula em questão em razão de ato ilícito atribuído ao tabelião responsável pelo registro cartorário, mas o suposto vício decorre de Título Definitivo expedido pelo Município de Castanhal em área objeto de Título Definitivo expedido pelo Instituto de Terras do Estado do Pará, ou seja, naquele que seria o título causal. Desse modo, ao não se imputar a suposta ilicitude à conduta atribuída ao tabelião responsável pelo registro cartorário, não entendo que deva figurar no polo passivo da demanda.

3.

No caso concreto, entendo que o Ofício n. 0209/2016-GP assinado pelo Presidente do ITERPA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, possui relevante valor probatório, com o escopo de comprovar que se trata de área localizada em perímetro rural. Nesse compasso, importante não perder de vista que o ITERPA tem como
missão
a prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele, desse modo, o registro de Título Definitivo de Doação possui relevante valor probatório.

4.
Em relação à alegação de anterioridade do registro imobiliário da Telemar, partindo da premissa estabelecida acima de que se trata de terra localizada em área rural, entendo que a questão a ser apreciada gira em torno não propriamente acerca da existência de vício no ato de Registro do Imóvel, mas na não verificação de destacamento da área em relação ao patrimônio público estadual.

5. Nesse compasso, tanto ao apreciar os processos de culminaram com o
Título de Aforamento e do Título Definitivo expedidos pelo Município de Castanhal, em favor da apelante, quanto ao verificar a Certidão da matrícula n. 12.548, não é possível observar o momento em que teria se dado o destacamento do bem do patrimônio público estadual, para o patrimônio público municipal, no caso, município de Castanhal, para que posteriormente o Município pudesse proceder a titulação ou regularização fundiária.

6. Esse contexto fático e a omissão mencionada acarreta a nulidade do registro em questão, uma vez que para que seja reconhecida a existência do domínio válido de um imóvel, é imprescindível que se demonstre, na respectiva cadeia dominial, o momento em que o mesmo fora destacado do patrimônio público para o particular, o que não ocorreu. Acrescente-se a isso as informações prestadas pelo ITERPA que
confirmou a existência do Título Definitivo n° 02117/072 de 03 de dezembro de 2004 expedido em favor de Maria Angelita da Silva.

7. Importante notar, quanto ao processo administrativo que gerou o Título Definitivo, a inexistência de informações como confrontantes, matrículas anteriores nem memorial descritivo do imóvel na serventia, o que ofende o disposto no art. 225 da Lei n. 6.015/73.

8. Em relação ao pedido de reconhecimento da prescrição aquisitiva entendo
demonstrada a inviabilidade do reconhecimento prescrição aquisitiva do imóvel, por não restar demonstrado, a meu ver, a posse mansa e pacífica, pelo que não merece acolhimento o pleito.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém,
18

de
outubro
de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA
M
UTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL e TELEMAR NORTE LESTE S.A.
em desfavor de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE MATRÍCULA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, julgou parcialmente procedente a demanda.

Em petição inicial (ID. 1544834 - Pág. 3/20), o Ministério Público informa que no dia 01/12/2015 a Sra. Lenice Mouzinho dos Santos compareceu a Promotoria de Justiça relatando ser proprietária de área livre do terreno rural localizado na Rodovia PA-320, no Município de Castanhal, tendo adquirido de sua cunhada Maria Angelita da Silva no ano de 2010, que era detentora da propriedade a mais de 15 anos.

Relata que no ano de 1998 sua cunhada, então proprietária do imóvel, alugou uma pequena área do terreno para a empresa OI/Telemar de Castanhal, no entanto, após instalar a torre, ninguém da empresa apareceu com o contrato de

aluguel conforme tinha sido acordado com os engenheiros.

Ao tentar resolver o imbróglio, se dirigiu por várias vezes na Oi/Telemar tanto de Castanhal como na de Belém, tendo sido informada que deveria resolver a situação no Rio de Janeiro, o que a fez buscar advogado e movimentar o Judiciário, onde a referida empresa apresentou Título Definitivo da área Rural expedido pela Prefeitura Municipal de Castanhal, informando que a empresa era dona da área.

Buscou o Ministério Público, que instaurou Procedimento Administrativo Preparatório nº 002/2016, e após, propôs a presente ação, a fim de que fosse declarada a nulidade da matrícula do imóvel apresentada pela Telemar Norte Leste S.A.

Em contestação (ID. 1544841 - Pág. 1/24), a empresa pugna inicialmente pela ilegitimidade do Ministério Público constar no polo ativo da presente ação, após, aduz que não há qualquer fraude ou ilegalidade em tal documento público emitido pela Prefeitura de Castanhal, salientando que tais dispositivos da Lei de Registros Públicos referem-se ao registro do imóvel no próprio Cartório de Registro Imobiliário, compreendendo as características do imóvel, suas medições e confrontações com imóveis vizinhos. Todos esses requisitos, no entanto, estão devidamente atendidos na certidão de matrícula n° 12.548.

Posteriormente, o Município de Castanhal passou a integrar a
lide
e aduziu a improcedência da ação, uma vez que o título definitivo e matrícula estariam acobertados pela legalidade.

O Juízo de 1º Grau proferiu sentença julgando parcialmente procedente a ação para
declarar a nulidade da matrícula n° 12.548, Livro 2-AQ, fis. 249 registrada no Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Castanhal. E deixou de conhecer do pedido de arrecadação da área em favor da Sra. Lenice Mouzinho dos Santos, devendo a referida Senhora, caso entenda pertinente, diante da presente decisão, adotar as providências em face de constar como proprietária da área conforme se observa da Matrícula n° 14.091, Livro n'* 2-AV, fis. 292, do Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal, nos termos da fundamentação.

Em suas razões recursais, a empresa apelante aduz o seguinte:
preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Pública, bem como sua falta de interesse para a propositura da presente ação;
necessidade de
participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário;
se tratar de imóvel situado em área urbana não existindo sujeição à política de regularização rural do Estado do Pará;
anterioridade do registro imobiliário da Telemar; alegação de que não há que se falar em nulidade do registro da Telemar em razão da ocorrência de prescrição aquisitiva do imóvel.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Município de Castanhal apresentou recurso de apelação suscitando o seguinte:
ilegitimidade o Ministério Público;
que o Título em questão não perfaz qualquer irregularidade formal quanto sua emissão; proposição de ação com cunho possessório; prescrição aquisitiva em favor da empresa apelante; função social da propriedade.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos.

O Ministério Público de 2º grau apresentou manifestação opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise desses.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

PRELIMINAR.

Inicialmente, o apelante suscita, preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Pública, bem como sua falta de interesse para a propositura da presente ação, uma vez que a demanda objetivaria exclusivamente questões de interesse de um único indivíduo.

No presente caso, entendo que não deve ser acolhida a alegação acima. Isso porque é inconteste a legitimidade do Ministério Público para pugnar pela nulidade e cancelamento de registros públicos maculados de vícios insanáveis, atuando no exercício do seu mister de defesa da regularidade dos registros públicos, de acordo com a legislação Constitucional e infraconstitucional que confere ao órgão Ministerial a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses difusos da sociedade, a defesa do patrimônio público e da ordem urbanística, além da tutela tendente à garantia da regularidade dos registros públicos.

Além disso, não se pode perder de vista que
segundo o disposto no art. 5º, inciso I da Lei n.º 7.347/85 o Ministério Público tem legitimidade para propor a Ação Civil Pública nas seguintes hipóteses:

“Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

l -
ao meio-ambiente
;

ll - ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

IV -
a qualquer outro interesse difuso ou coletivo
.

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística.

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.

VIII –
ao patrimônio público e social
.

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.”

Assim, a legitimidade ativa decorre do
interesse
público
inerente à causa, que versa sobre a
nulidade
de ato potencialmente lesivo à segurança jurídica do serviço
público
de
registro
de imóveis.

Nesse compasso, o interesse de agir tem como escopo o ajuizamento da presente ação civil pública visando impugnar
registro público supostamente eivado de vício, que a meu ver, possui notório interesse da coletividade.

Por isso, não acolho as alegações de ilegitimidade ativa e falta de interesse processual.

No que se refere à alegação de necessidade de
participação, na lide, do tabelião responsável pelo registro cartorário
,
no caso em análise o órgão ministerial não fundamentou o cancelamento/nulidade da matrícula em questão em razão de ato ilícito atribuído ao tabelião responsável pelo registro cartorário, mas o suposto vício decorre de Título Definitivo expedido pelo Município de Castanhal em área objeto de Título Definitivo expedido pelo Instituto de Terras do Estado do Pará, ou seja, naquele que seria o título causal.

Desse modo, ao não se imputar a suposta ilicitude à conduta atribuída ao tabelião responsável pelo registro cartorário, não entendo que deva figurar no polo passivo da demanda.

Alegou, ainda, se tratar de imóvel situado em área urbana não existindo sujeição à política de regularização rural do Estado do Pará.

No presente caso, não obstante a existência de documentos referentes à realização de recolhimento de IPTU pela empresa apelante, entendo que esses por si só não caracterizam de forma absoluta a localização do imóvel como sendo em área urbana. Aliás, nesse sentido, é importante notar que o STJ já entendeu devido o recolhimento do ITR em imóvel localizado em área urbana, mas que no caso concreto restou comprovada a
exploração vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.

Dito isso, no caso concreto, entendo que o Ofício n.
0209/2016-GP assinado pelo Presidente do ITERPA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, possui relevante valor probatório, com o escopo de comprovar que se trata de área localizada em perímetro rural. A seguir colaciono trecho do referido ofício:

“Antecipando-lhe meus cumprimentos, dirijo-me a V.Exa., para acusar o recebimento do seu Ofício n° 087/16-MP/8ª PJ, datado de 23 de março de 2016
, informar a existência de registro do Título Definitivo de Doação n° 02117/072, Memorial n° 000660/2004, expedido em 03 de dezembro de 2004, constante da fl. 92, do Talonário n° 124, em favor de MARIA ANGELITA DA SILVA, referente a uma área de terras medindo 75ha.61a.47ca, situada na Banda Meridional da Rodovia PA-320, Município de Castanhal, cadastrada sob o n° SA-23-V-C, Q:1
.”

Nesse compasso, importante não perder de vista que
o ITERPA tem como
missão
a prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele, desse modo, o registro de Título Definitivo de Doação possui relevante valor probatório.

No compasso do aduzido acima, destaco trecho do parecer ministerial:

“De resto, rechaço o argumento do imóvel estar localizado em região urbana para evitar a aplicação da política de regularização fundiária rural, pois nos autos do Procedimento Preparatório n° 02/2016-8ªPJ Agrário,
o ITERPA confirmou a existência do Título Definitivo n° 02117/072 de 03 de dezembro de 2004 expedido em favor de Maria Angelita da Silva, para uma área de 75ha61a47ca, localizada no Município de Castanhal, como este órgão é o responsável pela gestão da política fundiária do Estado do Pará, tendo a atribuição de definir e identificar o patrimônio fundiário do referido ente da federação, conclui-se que se trata de área sob a jurisdição da referida Autarquia, impossibilitando, portanto, a realização de regularização fundiária por parte do Município de Castanhal
.”

Somado a isso, ao analisar os processos que deram origem ao Título de Aforamento e no Título Definitivo em favor da apelante, não é possível observar que tenha ocorrido levantamento da área, nesse sentido,
no Ofício
n. 003/2016 - SEHAB-PMC, assinado pela Secretária Municipal de Habitação (Num. 1544838 - Pág. 14/15), consta a seguinte informação:

“4- seguem anexos a este as cópias dos processos que geraram ambos os Títulos: Definitivos e de Aforamento. O Processo n° 0599/01 que gerou o TITULO DE AFORAMENTO n. 3068 e o Processo n. 0781 do ano de 2004 que gerou o TÍTULO OEEINITIVO n. 723.

5- Não consta, em ambos os processos, referência ao(s) Técnico(s) que realizou(aram) o levantamento da área em questão.”

Outrossim, a matrícula do imóvel apresentada pela parte apelada (
Num. 1544836 - Pág. 4/5
) indica de forma clara se tratar de imóvel localizado em zona rural.

Assim, a meu sentir, caberia à empresa apelante a tarefa de refutar o referido documento público emitido pelo
Instituto de Terras do Pará,
órgão executor da política agrária do Estado do Pará, com o fim de influenciar na formação do convencimento motivado do Juízo de origem, comprovando a alegação de que o imóvel em questão não seria localizado em área rural, o que não se deu no caso concreto.

Em relação à alegação de anterioridade do registro imobiliário da Telemar, partindo da premissa estabelecida acima de que se trata de terra localizada em área rural, entendo que a questão a ser apreciada gira em torno não propriamente acerca da existência de vício no ato de Registro do Imóvel, mas na não verificação de destacamento da área em relação ao patrimônio público estadual.

Nesse compasso, tanto ao apreciar os processos de culminaram com o
Título de Aforamento e do Título Definitivo expedidos pelo Município de Castanhal, em favor da apelante, quanto ao verificar a Certidão da matrícula n. 12.548, não é possível observar o momento em que teria se dado o destacamento do bem do patrimônio público estadual, para o patrimônio público municipal, no caso, município de Castanhal, para que posteriormente o Município pudesse proceder a titulação ou regularização fundiária.

Esse contexto fático e a omissão mencionada
acarreta a nulidade do registro em questão, uma vez que para que seja reconhecida a existência do domínio válido de um imóvel, é imprescindível que se demonstre, na respectiva cadeia dominial, o momento em que o mesmo fora destacado do patrimônio público para o particular, o que não ocorreu. Acrescente-se a isso as informações prestadas pelo ITERPA que
confirmou a existência do Título Definitivo n° 02117/072 de 03 de dezembro de 2004 expedido em favor de Maria Angelita da Silva.

Importante notar, quanto ao processo administrativo que gerou o Título Definitivo, a inexistência de informações como confrontantes, matrículas anteriores nem memorial descritivo do imóvel na serventia, o que ofende o disposto no art. 225 da Lei n. 6.015/73, a seguir transcritos:

“
Art. 225 - Os tabeliães, escrivães e juizes farão com que, nas escrituras e nos autos judiciais
, as partes indiquem, com precisão, os característicos, as confrontações e as localizações dos imóveis, mencionando os nomes dos confrontantes e, ainda, quando se tratar só de terreno, se esse fica do lado par ou do lado ímpar do logradouro, em que quadra e a que distância métrica da edificação ou da esquina mais próxima, exigindo dos interessados certidão do registro imobiliário.

(Renumerado do art. 228 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1º As mesmas minúcias, com relação à caracterização do imóvel, devem constar dos instrumentos particulares apresentados em cartório para registro.

§ 2º Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior.

§ 3
o

Nos autos judiciais que versem sobre imóveis rurais, a localização, os limites e as confrontações serão obtidos a partir de memorial descritivo assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, geo-referenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e com precisão posicional a ser fixada pelo INCRA, garantida a isenção de custos financeiros aos proprietários de imóveis rurais cuja somatória da área não exceda a quatro módulos fiscais.

(Incluído pela Lei nº 10.267, de 2001)
.”

Assim, entendo que não merece acolhimento a
alegação de anterioridade do registro imobiliário da Telemar.

Em relação à alegação de que não há que se falar em nulidade do registro da Telemar em razão da ocorrência de prescrição aquisitiva do imóvel, por usucapião, aduzida pela empresa apelante, uma vez que exerceria posse manda e pacífica desde 1998, quando instalou
central telefônica e torre de telefonia do Município de Castanhal.

No que se refere à usucapião ordinária, disposta no art. 1.242 do CC, o diploma legal prevê o seguinte:

“Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez anos
.

Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou realizado investimentos de interesse social e econômico.
”

Não obstante o exposto, é possível observar dos autos que a Sra.
Lenice Mouzinho dos Santos afirmou que a antiga proprietária do imóvel, Sra. MARIA ANGELITA DA SILVA havia alugado parte desse à empresa apelante, porém, a empresa não formalizou documento contratual.
Em razão disso, a Sra. Lenice, após adquirir o imóvel, ajuizou ação de despejo n. 0000347-02.2015.8.14.0015

em trâmite no primeiro grau de jurisdição.

Observo, ainda, que na referida ação de despejo a Sra.
MARIA ANGELITA DA SILVA, em audiência de instrução e julgamento, afirmou o seguinte:

“(...) que é cunhada da requerente acerca de 19 anos; que conhece a requerente há 20 anos;
que presenciou, em 1998, pelo mês de julho, a requerida adicionando uma antena no terreno; que na época em que a antena fora instalada era proprietária do local
;
que vendeu o local à requerente; que ao instalarem a antena, a requerida alegou que seria um aluguel; que ficou feliz por saber que era um aluguel pois receberia os valores relativos ao aluguel; que o tempo foi passando e que procurava a requerida para receber os valores mas não obteve êxito; que a requerida não mostrou nenhum contrato; que a antena continuava no local; que o terreno que possuía era de seu pai e a foi repassado; que o terreno possui a extensão de 2 lotes agrícolas; que estava no terreno no dia em que a requerida chegou alegando que instalariam uma antena no terreno e que alegaram que era um aluguel de R$ 4.000,00; que a requerida não deu nenhum contrato
;
que repassou o terreno para a requerente em 2010 e que a antena já estava instalada no local; que o pai foi quem adquiriu, primeiramente, o terreno e a repassou; que há muito tempo o pai comprou o terreno e regularizou a documentação
.”

Ao ser interpelada, a Sra. MARIA ANGELITA DA SILVA, pela advogada da empresa apelante, naqueles autos, destacou o seguinte:

“
que começou a morar no terreno desde 1995; que vendeu o terreno para a autora em 2010; que na época em que morava no terreno detivera apenas a posse e após, procurou a documentação do lote; que à época em que repassou o terreno para a requerente, em 2010, já tinha providenciado a documentação do terreno; que em 1998 adicionaram a antena no terreno; que ao adicionarem a antena no terreno, esperou um tempo para a apresentação do contrato de aluguel; que após a demora para a apresentação do aluguel procurou a empresa, mas nunca obteve êxito; que a empresa não deu nenhum protocolo ou documento que comprovasse que procurou a empresa para reclamar; que foi o pai quem repassou o terreno; que na época em que o pai repassou o terreno, não apresentou nenhum documento, mas disse que teria que providenciá-los’
.
”

Além disso, já nos autos da presente ação civil pública, consta Registro de Imóvel, com Matrícula n. 14.091, que detalha o imóvel como localizado em zona rural e demais descrições (
Num. 1544836 - Pág. 4/5
), bem como, indica como transmitente o Governo do Estado do Pará e adquirente a senhora

MARIA ANGELITA DA SILVA, Título Definitivo n. 02117/072, de 02/12/2004, em seguida, em 26/0/2011 a transmissão para a ora apelada, senhora LENICE MOUZINHO DOS SANTOS.

Esse contexto fático foi descrito com o fim de demonstrar a inviabilidade do reconhecimento prescrição aquisitiva do imóvel, por não restar demonstrado, a meu ver, a posse mansa e pacífica, pelo que não merece acolhimento o pleito.

Por isso, nos termos lançados acima, entendo que merece ser negado provimento ao recurso.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CASTANHAL.

No que se refere à alegação de ilegitimidade o Ministério Público, na linha do entendimento adotado anteriormente, entendo que a legitimidade ativa decorre do
interesse
público
inerente à causa, que versa sobre a
nulidade
de ato potencialmente lesivo à segurança jurídica do serviço
público
de
registro
de imóveis. Nesse compasso, o interesse de agir tem como escopo o ajuizamento da presente ação civil pública visando impugnar
registro público supostamente eivado de vício, que a meu ver, possui notório interesse da coletividade.

Quanto a alegação de que o título emitido não está eivado de qualquer ilegalidade, também na esteira do entendimento adotado anteriormente,
entendo que o Ofício n.
0209/2016-GP assinado pelo Presidente do ITERPA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ, possui relevante valor probatório, com o escopo de comprovar que se trata de área localizada em perímetro rural.

Nesse compasso, importante não perder de vista que
o ITERPA tem como
missão
a prestação de serviços de regularização fundiária de áreas públicas do Estado do Pará e de reconhecer a validade dos títulos de terras por ele, desse modo, o registro de Título Definitivo de Doação possui relevante valor probatório.

Somado a isso, ao analisar os processos que deram origem ao Título de Aforamento e no Título Definitivo em favor da apelante, não é possível observar que tenha ocorrido levantamento da área, nesse sentido,
no Ofício
n. 003/2016 - SEHAB-PMC, assinado pela Secretária Municipal de Habitação (Num. 1544838 - Pág. 14/15), consta a seguinte informação:

“4- seguem anexos a este as cópias dos processos que geraram ambos os Títulos: Definitivos e de Aforamento. O Processo n° 0599/01 que gerou o TITULO DE AFORAMENTO n. 3068 e o Processo n. 0781 do ano de 2004 que gerou o TÍTULO OEEINITIVO n. 723.

5- Não consta, em ambos os processos, referência ao(s) Técnico(s) que realizou(aram) o levantamento da área em questão.”

Outrossim, a matrícula do imóvel apresentada pela parte apelada (
Num. 1544836 - Pág. 4/5
) indica de forma clara se tratar de imóvel localizado em zona rural.

Em relação à alegação de anterioridade do registro imobiliário da Telemar, partindo da premissa estabelecida acima de que se trata de terra localizada em área rural, entendo que a questão a ser apreciada gira em torno não propriamente acerca da existência de vício no ato de Registro do Imóvel, mas na não verificação de destacamento da área em relação ao patrimônio público estadual.

Nesse compasso, tanto ao apreciar os processos de culminaram com o
Título de Aforamento e do Título Definitivo expedidos pelo Município de Castanhal, em favor da apelante, quanto ao verificar a Certidão da matrícula n. 12.548, não é possível observar o momento em que teria se dado o destacamento do bem do patrimônio público estadual, para o patrimônio público municipal, no caso, município de Castanhal, para que posteriormente o Município pudesse proceder a titulação ou regularização fundiária.

Esse contexto fático e a omissão mencionada
acarreta a nulidade do registro em questão, uma vez que para que seja reconhecida a existência do domínio válido de um imóvel, é imprescindível que se demonstre, na respectiva cadeia dominial, o momento em que o mesmo fora destacado do patrimônio público para o particular, o que não ocorreu. Acrescente-se a isso as informações prestadas pelo ITERPA que
confirmou a existência do Título Definitivo n° 02117/072 de 03 de dezembro de 2004 expedido em favor de Maria Angelita da Silva.

Importante notar, quanto ao processo administrativo que gerou o Título Definitivo, a inexistência de informações como confrontantes, matrículas anteriores nem memorial descritivo do imóvel na serventia, o que ofende o disposto no art. 225 da Lei n. 6.015/73.

Além disso, entendo inviável o acolhimento da alegação de que o órgão ministerial, na verdade, teria proposto ação de cunho possessória, quando os fatos, causa de pedir e pedido destoam de tal afirmação.

No que se refere à alegação de prescrição aquisitiva, conforme analisado anteriormente, entendo que não restou demonstrada a posse
contínua e incontestadamente da empresa, sobretudo, considerando as informações prestadas em ação de despejo pela Senhora
MARIA ANGELITA DA SILVA, adquirente do Título Definitivo pelo ITERPA, o que inviabiliza a consolidação da usucapião. Além do que, não existe qualquer elemento nos autos que indique o descumprimento da função social seja da anterior proprietária, quanto da senhora LENICE MOUZINHO DOS SANTOS.

Por isso, nego provimento ao recurso do Município de Castanhal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação cível interpostos
,
nos termos da fundamentação lançada,
que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém,
18

de
outubro
de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 19/10/2021